Tribunal: TJSP
Processo: 0083756-97.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 0083756-97.2006.8.26.0000/50000
Voto n° 25867
Registro: 2020.0001034039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0083756-97.2006.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, são embargados GERALDO MASTROPAULO, ALTAIR
JOSE BERNARDES e FREDERICO VESENTINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 0083756-97.2006.8.26.0000/50000
Voto n° 25867
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0083756-97.2006.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: GERALDO MASTROPAULO E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25867
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 5o da Lei 11.960/09 – Tema 810 – STF –
Correção monetária – Inconstitucionalidade por
arrastamento – Possibilidade:
– A correção monetária se faz pelos índices que
prevaleceram na jurisprudência e estão considerados
na tabela prática do Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Dado provimento parcial ao recurso apenas para fixar os juros em 6%
ao ano, sob o fundamento de não ser aplicável a Lei 11.960/09 às demandas
ajuizadas antes da sua edição (fls. 82/88), interpôs a Fazenda recursos
extraordinário
(fls.
90/98)
e
especial
(fls.
100/105),
devidamente
contrarrazoados (respectivamente, fls. 117/123 e 111/115).
Adequado o julgamento para que os juros sejam calculados à taxa de
1% ao mês e a correção monetária segundo o Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001,
até julho de 2001; a partir de então, os juros devem se submeter à taxa de 0,5%
ao mês e a correção pelo IPCA-E; e, a partir de julho de 2009, os juros devem
observar a Lei 11.960/09, mantendo-se a correção segundo o IPCA-E (acórdão
– fls. 136/138), interpôs a Fazenda embargos de declaração (fls. 143/156),
arguindo que o acórdão determinou a aplicação do IPCA como índice de
correção monetária para todo o período, por força do julgamento do Tema 810
da repercussão geral. Mas o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 foi modulado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 0083756-97.2006.8.26.0000/50000
Voto n° 25867
aplicando-se a TR até 25.3.2015. Assim, o acórdão afronta o decidido pelo STF
nessas ADIs. Os embargos de declaração interpostos no Tema 810 ainda
pendem de julgamento.
Sobrestado o processo até julgamento dos embargos de declaração
interpostos no RE 870.947 (Tema 810), aguardando-se em acervo (fl. 158),
retornaram os autos para decisão (fl. 162).
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o STF rejeitou todos os
embargos de declaração interpostos, afastando qualquer modulação:
“EMENTA: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.
REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.
1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver
todos os pontos do Recurso Extraordinário.
2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
não há razão para qualquer reparo.
3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da
Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança
jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato
normativo emanado do próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa
excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais
ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada.
Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos
fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam
recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da
CORTE.
5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é
próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de
relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa
CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade
social subjacente ao objeto de seus julgados.
6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de
efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate.
Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 0083756-97.2006.8.26.0000/50000
Voto n° 25867
período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois
virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma.
7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar
pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao
interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para
atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida
não modulada”.
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA